Tribunal: TJES
Processo: 5001096-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS VIEIRA LOUREIRO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001096-88.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
THAIS VIEIRA LOUREIRO

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO NA FATURA DE COMPRA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória movida por
THAIS VIEIRA LOUREIRO
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
alegando que setembro/2022 foram realizadas 17 compras desconhecidas com o cartão de crédito que possui (final 7700), totalizando o valor de R$ 1.509,20. Sustenta que após realizar contestação administrativa somente 13 das 17 compras foram canceladas/estornadas, sendo necessário o pagamento indevido do valor total de R$250,81, o que discorda. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 5892982), a requerida requer a improcedência dos pedidos autorais ante a argumentação de que os valores foram devidamente restituídos à autora em forma de crédito no cartão.

Em Réplica (ID. 5893241), a autora reporta-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5893243), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao reembolso de R$ 250,81 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração opostos pela autora (ID. 5893245), alegando obscuridade no decisum.

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 5893255), rejeitando-os.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5893246), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pela cobrança indevida bem como a restituição em dobro dos valores cobrados.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 5893253), ocasião em que alega a não ocorrência de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.
Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de
manutenção
da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso as cobranças lançadas indevidamente na fatura da autora, tanto que a própria ré reconheceu e restituiu os valores à autora. Como bem destacado pelo juízo de piso:

Pela análise das faturas e das contestações, vislumbro que as compras contestadas foram realizadas de forma on-line e em estabelecimentos não conhecidos publicamente, sem localização específica indicada pela promovida, ônus que lhe cabia, o que aponta a ocorrência de fraude.

Sendo assim, entendo que todas as 17 compras deveriam ser canceladas e não apenas 13, sendo indevido o pagamento das compras não canceladas, de modo que a promovida deve realizar o reembolso de R$ 250,81, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Esse reembolso deve ser feito de maneira simples, pois não verifico conduta contrária à boa-fé objetiva, requisito necessário para determinar a repetição em dobro prevista no artigo 42 do CDC, conforme entendimento adotado pelo c. STJ no EREsp n. 1.413.542RS.

Ademais, não há que se falar em dano moral, eis que há comprovação nos autos de mera cobrança indevida, inexistindo situação extremamente danosa a ponto de violar atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88, como à honra ou à imagem.

Ou seja, a situação caracteriza falha da promovida na prestação dos serviços (artigo 14, §1°, I, II e III do CDC), mas não caracteriza situação passível causar abalos psíquicos à promovente, sendo o caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Diante disso, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, de fato, a requerida responde pela falha na prestação de serviços, entretanto, esta, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não enseja dano
in re ipsa
a ser reparado
.

Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)